Tribunal: TJSP
Processo: 2266014-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Decisão que deferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Suspensão da consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Decisão que deferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Suspensão da consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o fumus boni iuris. Obrigação cujo cumprimento, de todo modo, tornou-se impossível.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.